Tribunal: TJBA
Processo: 8065842-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065842-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FELIPE PINHEIRO MACIEL Advogado(s): GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI, GIULIA VITORIA ARNDT AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DO RÉU. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DADOS DIVERGENTES DO CONTRATO OBJETO DA AÇÃO. INVALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO CONFIGURADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA PELA DIVERGÊNCIA ENTRE CONTRATO E NOTIFICAÇÃO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO PELA PRIVAÇÃO DO USO DO VEÍCULO E RISCO DE ALIENAÇÃO A TERCEIROS. LIMINAR REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo nos autos de ação de alienação fiduciária. O Agravante sustenta a nulidade da notificação extrajudicial por conter dados divergentes do contrato objeto da ação, bem como abusividade na taxa de juros contratada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a notificação extrajudicial utilizada para constituir o devedor em mora é válida, considerando as divergências entre os dados do contrato e os constantes na notificação; (ii) se há abusividade na taxa de juros contratada. III. Razões de decidir 3. A notificação extrajudicial apresenta divergências substanciais em relação ao contrato que instruiu a inicial da ação de busca e apreensão, constando instituição financeira e número de contrato distintos, o que compromete sua eficácia para fins de constituição em mora. 4. A constituição válida do devedor em mora é requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A análise da alegação de abusividade da taxa de juros resta prejudicada em sede recursal, considerando os limites do efeito devolutivo do recurso e o princípio do duplo grau de jurisdição, devendo ser examinada primeiramente pelo juízo de primeiro grau. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para reformar a decisão agravada, revogando a liminar de busca e apreensão. Tese de julgamento: "1. É inválida para a constituição em mora do devedor a notificação extrajudicial que contém dados divergentes, como instituição financeira e número de contrato, daqueles constantes no contrato de alienação fiduciária objeto da ação de busca e apreensão." _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065842-33.2024.8.05.0000, sendo Agravante Felipe Pinheiro Maciel e Agravada Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator